Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por NEILA SILVA REUTER em face ao suposto ato omissivo da SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em que busca internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI. Narrou que que tem 89 (oitenta e nove) anos de idade e possui várias comorbidades, como asma, problemas renais, fraturas nos quadris, bem como que fez cirurgia do coração de peito aberto, tem 2 (dois) stents, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, além de apresentar piora no estado de saúde. Encontra-se internada na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de São Sebastião, necessitando urgentemente de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Embora tenha sido solicitada internação em unidade de terapia intensiva em 19/02/2023, no dia seguinte foi retirada da lista de espera sob o argumento de “falta de indicação”, mas sem qualquer outra informação que justificasse a exclusão. Requereu o deferimento de liminar para determinar à autoridade coatora que disponibilize leito de UTI para acomodação da impetrante, sob pena de bloqueio do numerário suficiente para internação em hospital particular. Adicionalmente, requereu a concessão de gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido pela desembargadora plantonista em razão da ausência de prontuário médico atualizado e porque o documento mais recente apresentado “noticia a retirada da impetrante da lista de espera para internação em leito de UTI, por falta de indicação médica” (ID 43762623). É o relatório. Decido. Ratifico a decisão de ID 43762623, em que foi indeferida a liminar. Compulsando os autos, verifico que não foi apresentada procuração outorgada pela autora e nem foi comprovado que preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça. Assim, concedo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a representação processual, bem como para que comprove a situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46